Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1007194-85.2022.8.11.0000
Impetrante: Glauciene Correia dos Santos
Paciente: Lucas dos Santos Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Lucas dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente por suposto envolvimento na prática do crime de tentativa de homicídio, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Ressalta que o paciente não praticou o delito contra si imputado e, embora a vítima tenha o apontado como um dos agressores, o seu depoimento deve ser considerado com parcimônia, já que estava sob tortura e em local escuro, o que prejudica o reconhecimento de pessoa.
Argumenta ausência de justa causa para a manutenção da prisão, pois o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes criminais, residência fixa, emprego lícito, além de sustentar a esposa e os filhos menores.
Além disso, afirma que a autoridade apontada como coatora não fundamentou devidamente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que o paciente não representa qualquer risco à ordem pública.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja deferida a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas (Id. 124879183).
Acostou documentos (Ids. 124879184 a 124879191, 124883168, 124881164, 124909655, 124996163 e 124996165).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento de garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, que fugiu antes que os autores do fato conseguissem matá-lo.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.
Além disso, o magistrado considerou que o depoimento da vítima prestado em sede policial demonstra quemodus operandi empregado no crime aponta a periculosidade dos autores, de forma que outras medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Portanto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator